Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704191-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ISAIAS DE AMORIM SILVA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que se manifeste sobre a diligência de ID 45204819, indicando endereço para intimação da parte agravada, sob pena de negativa de seguimento do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2023